Tribunal: TJMT
Processo: 1001397-46.2024.8.11.0037
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001397-46.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[HEVEN CAROLINE DA SILVA FERREIRA - CPF: 057.455.181-62 (RECORRENTE), PATRICK GABRIEL DE CAMPOS RODRIGUES - CPF: 044.501.711-28 (ADVOGADO), TAYLLAN BARBIERI ZANATTA - CPF: 025.665.651-71 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), TIAGO AUED - CPF: 219.541.448-06 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO. MANUTENÇÃO AERONAVE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA AÉREA. DANO MORAL CONFIGURADO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido inicial de indenização por danos morais decorrentes de cancelamento de voo.

2.

Cancelamento do voo próximo ao embarque, por necessidade de manutenção emergencial da aeronave, ocasionando transtornos aos autores, que optaram por realizar o trajeto terrestre até o destino.

3.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados ao consumidor.

4.

Não houve comprovação de força maior que pudesse eximir a empresa aérea de responsabilidade pelo atraso/cancelamento do voo, sendo essa uma situação inerente ao risco da atividade.

5.

O dano moral é presumido em situações de overbooking, especialmente quando causa atraso superior a 10 horas na chegada do passageiro ao destino final, o que extrapola os limites do mero aborrecimento.

6.

O valor da indenização por danos morais deve ser ajustado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Assim, o valor inicialmente fixado em sentença, de
R$ 10.000,00(dez mil)
, é reduzido para
R$ 5.000,00(cinco mil)
, quantia adequada para cumprir as funções compensatória e pedagógica.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por
AZUL LINHAS

AEREAS BRASILEIRAS S.A
, contra sentença que deu parcial procedência ao pedido inicial, condenando a recorrente ao pagamento de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
a título de indenização por danos morais, em razão de cancelamento do voo.

A parte recorrente requer a reforma da sentença, buscando a improcedência do pedido indenizatório. Subsidiariamente, pede a redução do valor da indenização.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A
, contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais, em razão de cancelamento do voo, situação que impediu os Autores de embarcarem no voo previamente agendado.

A recorrente busca a exclusão da condenação ou, subsidiariamente, a redução do valor fixado a título de danos morais.

A análise dos autos evidencia que os recorridos foram impedidos de embarcar no voo de Cuiabá-MT a Navegantes-SC. Alegam que adquiriram através da plataforma Decolar, um pacote de viagem para o período de 28/12/2023 a 02/01/2024, incluindo passagens aéreas operadas pela Azul e aluguel de veículo no destino. No entanto, em razão de reestruturação da malha aérea, a Azul antecipou o voo de ida para o dia 26/12/2023, resultando em custos extras de hospedagem.

No momento do embarque, o voo foi cancelado por motivos de manutenção da aeronave, e os autores, sem previsão de novo voo ou assistência para acomodação, decidiram realizar o trajeto terrestre de Cuiabá/MT a Balneário Camboriú/SC com veículo próprio.

No presente caso, ficou comprovado que os passageiros foram impedidos de embarcar no voo no horário previsto. Essa circunstância configura falha na prestação do serviço, pois a empresa aérea não cumpriu sua obrigação contratual de transportar a passageira no horário acordado, causando transtornos e desorganizando sua programação.

Nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, ou seja, independe de culpa. A empresa aérea não apresentou prova de caso fortuito ou força maior que pudesse eximi-la da responsabilidade pelo atraso, sendo este um risco inerente à atividade de transporte aéreo.

Diante do reconhecimento da falha, o valor da indenização por danos morais deve ser ajustado de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto e os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores.

Entendo que o valor arbitrado na sentença, de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, não atende adequadamente a esses critérios, sendo necessário reduzi-lo para
R$ 5.000,00(cinco mil reais)
. Tal montante é suficiente para reparar o dano moral experimentado pela autora, sem configurar enriquecimento sem causa, ao mesmo tempo em que cumpre a função pedagógica de desincentivar práticas similares por parte da empresa.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto por AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reduzir o valor da indenização por danos morais para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, mantendo-se os demais termos da sentença, nos moldes do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários, conforme o artigo 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024